Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0751240-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEOVAN MATIAS FREIRE CHAVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JEOVAN MATIAS FREIRE CHAVES em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54011264, p. 2), a qual, diante da reincidência do sentenciado, manteve a unificação das penas no regime fechado, bem como indeferiu o pedido de separação das reprimendas por estar em confronto com o que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP (processo de execução SEEU n. 0109450-46.2009.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica que as penas do agravante devem ser desmembradas, ao argumento que ele é pai de família, tem emprego fixo e iniciou o cumprimento da pena no regime aberto. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 54011263, pp. 8/17). A decisão foi mantida pelo Juízo “a quo” (mov. 189.1 - SEEU n. 0109450-46.2009.8.07.0015). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo em execução penal (ID 54474216). É o relatório. Decido. Após detida análise dos autos, verificou-se que, em 28-novembro-2023, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do artigo 112 da LEP, deferiu a progressão ao regime aberto e redistribuiu o feito à VEPERA (mov. 198.1 - SEEU n. 0109450-46.2009.8.07.0015). Confira-se: Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, conforme RSPE. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos a 20/04/2015. Na mesma toada, considerando a data de progressão ao regime semiaberto, observo que o sentenciado também já preenche os requisitos para a derradeira progressão de regime. Assim, com fundamento no art. 112 da LEP, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Julgo prejudicado o pedido de trabalho externo (mov. 197.1). Considerado o deferimento da progressão de regime, mais benéfica ao sentenciado, tenho como prejudicado o incidente alusivo ao livramento condicional. Intimem-se. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. (Grifos nossos.) Em 5-dezembro-2023, foi expedido alvará de soltura em favor do agravante (mov. 224.1 - SEEU n. 0109450-46.2009.8.07.0015). Assim, prejudicado encontra-se o presente recurso, pois não mais subsiste o interesse em seu processamento, uma vez que o objetivo da cisão da execução das reprimendas era o cumprimento das penas em regime aberto, o que já foi deferido posteriormente. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator